Tribunal: STJ
Processo: 0164918-27.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 912082 - SP (2024/0164918-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CLEBER ANDRADE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LATROCÍNIO.
BUSCA
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas,
indicando flagrante delito.
2. A busca domiciliar foi justificada pela denúncia
anônima específica de que os autores do delito estavam
no imóvel logo após o crime.
3. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
entende que a ausência de adulteração ou a
interferência na produção da prova afasta a alegação de
nulidade decorrente de suposta quebra da cadeia de
custódia. Precedentes.
5. A mudança do entendimento alcançado pelo Tribunal
de origem, no que concerne à ausência de
comprometimento ou alteração da prova produzida,
ensejaria revolvimento fático-probatório incompatível
com a estreita via cognitiva do
.
habeas corpus
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA52640640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:18:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 832fc451-c15f-4d37-951a-d0751d4b1cb1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/11/2025
25/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52640640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:18:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 832fc451-c15f-4d37-951a-d0751d4b1cb1

AgRg no HABEAS CORPUS No 912082 - SP (2024/0164918-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CLEBER ANDRADE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LATROCÍNIO.
BUSCA
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas,
indicando flagrante delito.
2. A busca domiciliar foi justificada pela denúncia
anônima específica de que os autores do delito estavam
no imóvel logo após o crime.
3. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
entende que a ausência de adulteração ou a
interferência na produção da prova afasta a alegação de
nulidade decorrente de suposta quebra da cadeia de
custódia. Precedentes.
5. A mudança do entendimento alcançado pelo Tribunal
de origem, no que concerne à ausência de
comprometimento ou alteração da prova produzida,
ensejaria revolvimento fático-probatório incompatível
com a estreita via cognitiva do
.
habeas corpus
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA52406457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:14
Código de Controle do Documento: 4d7e7161-f98a-4439-9f4f-ce8f1a9a7088

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no
impetrado em favor de
habeas corpus
CLEBER ANDRADE DE OLIVEIRA contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado "como incurso, por duas
vezes, no artigo 157, “caput”, e § 3o, inciso II, cc os artigos 14, inciso II e 29,
“caput”, todos do Código Penal, e por uma vez no artigo 157, “caput”,e § 3o, inciso
II, cc o artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal; no artigo 250, “caput”, e § 1o,
inciso I, cc o artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal; no artigo 251, “caput”, e §
2o, cc o artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal, em concurso material de
crimes, à pena de oitenta e cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, no
regime inicial fechado, e pagamento de oitenta e três dias-multa" (fls. 215-216).
Interposta apelação por ambos os polos, foi provido o recurso ministerial
para "majorar as penas referentes aos crimes de latrocínio consumado e tentado
em razão da reincidência em 1/6 (um sexto), respeitado o limite máximo previsto
no preceito secundário da norma" (fl. 106), tendo o recurso defensivo sido
parcialmente provido para "readequar as penas básicas, resultando suas penas
em 30 (trinta) anos de reclusão e, 15 (quinze) dias-multa (crime de latrocínio
contra o policial civil André Ferro); 20 (vinte) anos de reclusão e, 10 (dez) dias-
multa (latrocínio tentado contra a vítima Eneida); 20 (vinte) anos de reclusão e, 10
(dez) dias-multa (latrocínio tentado contra os policiais que estavam na sede do
CPI-10); 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e, 18 (dezoito) dias-multa
(crime de incêndio); e, 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e, 18 (dezoito) dias-multa (crime de explosão) que, em concurso material
totalizam 82 (oitenta e dois) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e, 73 (setenta e
um) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos" (fl. 106).
O
foi denegado (fls. 529-523).
habeas corpus
Nas razões do agravo, a defesa alega a única prova utilizada para
condenar o agravante foi um vestígio papiloscópico coletado no rancho n. 12 do
Condomínio Novo Paredão, localizado em Glicério/SP e que a prova é ilícita.
Aduz que houve a quebra da cadeia de custódia, pois “a cadeia de
custódia da prova já veio totalmente maculada desde o momento da elaboração
do laudo pericial de fls. 323 e ss., eis que o laudo deixa de apontar lacre
Documento eletrônico VDA52406457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:14
Código de Controle do Documento: 4d7e7161-f98a-4439-9f4f-ce8f1a9a7088

específico da arrecadação do suposto vestígio, bem como o nome do perito que
teria tido contato com a prova e deveria ficar responsável por resguardá-la” (fl.
536).
Alega, ainda, ter havido ilicitude na busca domiciliar, pois “além de não
existir base empírica (‘comentários’), a experiência mostra que é improvável e
ilógico que, após o cometimento do delito minudentemente planejado, os agentes
voltassem para o local em que planejaram” (fl. 538).
Requer o provimento do agravo regimental para concessão da ordem de
para declarar
habeas corpus,
a nulidade das provas.
É o relatório.
VOTO
A busca domiciliar tem seus contornos estabelecidos pela legislação e
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. O
§ 1o, do Código de
art. 240,
Processo Penal dispõe que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a
autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática
de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em
seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu
conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
603.616/RO, ao analisar a questão das provas obtidas mediante busca domiciliar
por policiais sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte tese (Tema n.
280 do STF, de repercussão geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
Documento eletrônico VDA52406457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:14
Código de Controle do Documento: 4d7e7161-f98a-4439-9f4f-ce8f1a9a7088

razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Nesse ínterim, observa-se que a Suprema Corte vem propugnando, em
recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara exceção ao direito
de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
11/10/2023)
No caso dos autos, consta do acórdão do Tribunal de origem que a
dinâmica dos fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 449-450):
No que se refere a alegada ilegalidade na obtenção do vestígio
papiloscópico colhido sob o n° 49.029, pois colhido mediante
invasão domiciliar, de se destacar que, segundo consta dos autos,
no dia dos fatos, após a prática dos crimes, a Polícia Militar obteve
informação no sentido de que os agentes estariam homiziados no
rancho n° 12, localizado no "Condomínio Novo Paredão", na
cidade de Glicério/SP. Em diligência até os locais, os policiais não
encontraram os agentes, que já haviam deixado o lugar e, com
isso, fizeram contato com Maria Delgado Pereira, moradora do
condomínio e responsável pela locação do rancho, e também seu
esposo, Milton Pereira, que narrou aos policiais como teria se
dado a locação do rancho para "Cido", aos 26.09.2017. Após a
locação do imóvel, "Cido" e os demais que estavam com ele
deixaram o racho, no dia 15 de outubro de 2017, por volta de
21h00, sem, contudo, devolver as chaves. Informou ainda a
testemunha que, nos dias 12 e 15.10.2017 havia mais de vinte
homens no referido rancho. Com isso, diante de tais informações,
havendo fundada suspeita de que algum crime poderia estar
ocorrendo no local ou mesmo que tivesse acabado de ocorrer,
houve o ingresso no rancho pelos policiais. Com isso, deve ser
afastada a alegação de violação de domicílio, isso porque, a
situação de flagrância é autorizadora da invasão domiciliar, nos
termos do
°, XI, da Constituição Federal. Ademais, como bem
art. 5
apontado pela d. Procuradora de Justiça, doutora RITA DI
TOMASSO MARTINS em seu judicioso Parecer, "... De todo
Documento eletrônico VDA52406457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:14
Código de Controle do Documento: 4d7e7161-f98a-4439-9f4f-ce8f1a9a7088

modo, ainda que assim não fosse, forçoso reconhecer, diante da
existência de robustos elementos no sentido da utilização do
rancho pelos latrocidas, a inevitabilidade da colheita da impressão
digital, até porque tal diligência não se apartaria do
desdobramento das investigações policiais e acabaria por justificar
a representação pela busca domiciliar. ..." (fls. 12353). Foram
mesmo zelosos na condução das investigações.
Verifica-se, portanto, que o ingresso no imóvel e a consequente busca e
apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas
razões. Isso porque a diligência foi realizada com base em denúncia anônima
específica e detalhada, a qual amparou a fundada suspeita de que os autores do
crime estariam naquele imóvel.
Nota-se que o caso concreto não reporta uma situação de invasão de
domicílio fundamentada em informações genéricas ou sem nenhuma
referibilidade. Muito pelo contrário, conforme registrado no acórdão impetrado, a
ação da polícia foi especificamente direcionada a endereço apontado como local
em que estariam homiziados os autores do crime, em local determinado.
A propósito, observam-se os precedentes do Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
2. Penal e Processual Penal.
3. Tráfico de drogas.
4. Busca e apreensão. Fundadas razões para entrada no
domicílio. Policiais receberam denúncia anônima de que o
paciente, reincidente específico, estaria traficando drogas em
um imóvel abandonado. Não há falar em invasão domiciliar,
sendo válidas as provas obtidas durante a diligência.
5. Decisão agravada mantida.
6. Agravo regimental desprovido.
(HC n. 254.441-AgR, relator Minsitro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
– grifei.)
26/5/2025,
29/5/2025
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
, C/C § 4o DA
E POSSE ILEGAL DE
CAPUT
LEI 11.343/2006)
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16,
, DA
CAPUT
. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES
LEI 10.826/2003)
PARA
O
INGRESSO
NO
IMÓVEL
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS
.
OBSERVÂNCIA
DAS

A
POSTERIORI
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
Documento eletrônico VDA52406457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:14
Código de Controle do Documento: 4d7e7161-f98a-4439-9f4f-ce8f1a9a7088

GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Afronta ao
o, XI, da Constituição Federal.
art. 5
3. Existência de fundadas razões para a busca domiciliar e
consequente validade das provas dela obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de
Tema 280 de Repercussão Geral), a
10/5/2016,
partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido
estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio
sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
posteriori
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
praticados.
5. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais
casos, motivadamente e com base em elementos probatórios
mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa
causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas,
sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
6. O recebimento de denúncia anônima pela polícia,
informando que o réu guardava drogas e um fuzil em sua
residência, evidencia a existência de justa causa para o
, que resultou na apreensão de: “01 porção de
ingresso domiciliar
cocaína, pesando aproximadamente 314,7 gramas, 01 (uma)
porção de cocaína processada na forma de crack, pesando
aproximadamente 574,8 gramas, 1089 (mil e oitenta e nove)
pedras de cocaína processadas na forma de crack, pesando
aproximadamente 249,9 gramas, e 999 (novecentos e noventa e
nove) ‘buchinhas’ de cocaína, pesando aproximadamente 289,9
gramas”, além de “um fuzil AR 15 Remington, numeração
000000556, com 31 (trinta e uma) munições calibre 223, bem
como dois carregadores de pistola ‘Glock’ contendo 34 (trinta e
quatro) munições-, calibre 9mm.”
Documento eletrônico VDA52406457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:14
Código de Controle do Documento: 4d7e7161-f98a-4439-9f4f-ce8f1a9a7088

7. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a
consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa
situação,
a
flagrância
permite
a
busca
domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática
de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do
Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário providos.
Atos normativos citados: Constituição Federal,
o, XI.
art. 5
Jurisprudência citada: RE 1.468.558-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE
DE MORAES, j.
HC 1.89.147-AgR, Rel. Min. GILMAR
01/10/2024;
MENDES, Segunda Turma, DJe de
RHC 181.563/BA,
27/5/2021;
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
RE 603.616/RO,
24/03/2020;
Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016.
(RE n. 1.452.497-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator para
o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado
em
DJe de
– grifei.)
19/11/2024,
29/22/2024
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO
DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE DROGAS
COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A
ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM
POSTERIORI
A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA.
INTERPRETAÇÃO DO TEMA No 280 DA REPERCUSSÃO
GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
PROVIMENTO
DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está
alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada
no julgamento do RE 603.616-RG (Tema no 280 da repercussão
geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade
dos atos praticados”.
2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência
de denúncia anônima e apreensão de drogas com o
investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem
entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente
justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação
de flagrante delito. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52406457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:14
Código de Controle do Documento: 4d7e7161-f98a-4439-9f4f-ce8f1a9a7088

3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao
recurso extraordinário.
(ARE n. 1.439.357-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator
para o acórdão Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
DJe de
– grifei.)
18/3/2024,
17/5/2024
No mesmo sentido, citam–se os seguintes precedentes do Superior
Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. PROVAS LÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A entrada forçada em domicílio foi considerada válida, pois
ocorreu em situação de flagrante delito, com base em
fundadas razões e elementos concretos que justificaram a
ação policial, conforme entendimento do STF no RE 603.616
/RO, porquanto, após informações específicas indicando a
ocorrência de tráfico de drogas com utilização da residência e
e realizaram
de motocicleta, os policiais para lá se dirigiram
campana, oportunidade em que visualizaram movimentação típica
de mercancia ilícita, além de terem abordado um dos réus
utilizando a motocicleta para a prática da mercancia ilícita, o que
configurou a justa causa para a entrada no imóvel.
2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram
utilizadas para justificar a modulação da fração da minorante
prevista no
§ 4o, da
sendo aplicada a
art. 33,
Lei 11.343/2006,
fração de 1/6 para a redução da pena.
3. A decisão recorrida está de acordo com os entendimentos do
STJ, não havendo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade
na dosimetria da pena.
4. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões e
em situação de flagrante delito. 2. A quantidade e natureza das
drogas apreendidas podem justificar a modulação da fração da
minorante prevista no
§ 4o, da
".
art. 33,
Lei 11.343/2006
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XI; CPP,
art. 5
art. 157;
§ 4o. Jurisprudência relevante citada:
Lei 11.343/2006, art. 33,
STF, RE n. 603.616/RO, relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
STJ, AgRg no RHC n. 141.401/RS,
5/11/2015;
relator Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 28.09.2021;
STJ, AgRg no HC n. 536.355/SP, relator Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
REsp n. 2.192.478/SC,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
21/5/2025,
27/5/2025
– grifei.)
Documento eletrônico VDA52406457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:14
Código de Controle do Documento: 4d7e7161-f98a-4439-9f4f-ce8f1a9a7088

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA
ESPECÍFICA E FUGA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso que condenou o réu por tráfico
de drogas, após busca e apreensão domiciliar sem mandado
judicial.
2. O Juízo de primeiro grau havia absolvido o recorrente, mas a
apelação ministerial foi provida para condená-lo com base em
provas obtidas na busca domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca e
apreensão domiciliar sem mandado judicial, realizada com base
em denúncia anônima e fuga do suspeito, configura justa causa
para a medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial é válida
quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime
no interior da residência, conforme entendimento do STF, no RE
603.616/RO.
5. No caso concreto, a denúncia anônima específica, no
sentido de que um indivíduo trajando camiseta amarela e
pilotando
uma
motocicleta
estaria
comercializando
entorpecentes, bem como a fuga do suspeito, configuraram
fundadas razões para a entrada no domicílio, justificando a
medida invasiva.
6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que admite a busca domiciliar sem
mandado em casos de crime permanente, como o tráfico de
drogas, desde que haja elementos concretos que justifiquem a
ação.
7. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às
pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise
do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação
excepcional desta Corte.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
REsp n. 2.158.147/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifei.)
10/12/2024,
16/12/2024
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem
entendeu que não houve comprovação da quebra de cadeia de custódia alegada
pela defesa. No ponto:
Documento eletrônico VDA52406457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:14
Código de Controle do Documento: 4d7e7161-f98a-4439-9f4f-ce8f1a9a7088

Quanto a alegada quebra da cadeia de custódia da prova, de se
destacar que, após se tomar conhecimento dos fatos e de que os
agentes teriam utilizado o rancho n° 12, do "Condomínio Novo
Paredão", o local foi devidamente preservado e periciado,
coletando-se fragmentos de impressão digital e material para fins
de exame de DNA.
Laudos Periciais foram confeccionados, todos de forma regular, de
acordo com a legislação vigente, sendo que, até então, não havia
sido realizado o cruzamento de informações com identificação de
CLÉBER (fls. 322/335 e 568/586).
Contudo, após a inserção das fichas datiloscópicas no Acervo
Criminal no sistema AFIS, constatou-se que um dos fragmentos
teria coincidido com o material genético de CLÉBER (fls. 2063).
Com isso, foi realizado Exame Pericial Papiloscópico, a fim de
investigar se aquele fragmento (n° 49.029), seria mesmo
compatível com o padrão papilar de CLÉBER, tendo a perícia
concluído de forma positiva, e o laudo, assim como todos os
outros, foram elaborados seguindo todas as normas então
vigentes (fls. 3612/3625).
Foi elaborado ainda o Laudo Complementar, que conferiu maior
certeza quanto à identificação de CLÉBER (fls. 10402/10412).
Com isso, não houve quebra da cadeia de custódia da prova, eis
que observado pelos agentes públicos as regras de coleta e
manipulação dos materiais apreendidos. Ademais, de todo
irrelevante a necessidade de extração do pedaço do objeto que
continha o vestígio digital, isso porque a prova digital pode ser
colhida sem que haja a destruição do objeto que a contém.
Por fim, de se destacar ainda que a regra prevista no
-A,
art. 158
do Código de Processo Penal foi instituída pela Lei n° 13.964/19,
ou seja, após a prática delitiva, sendo que quando dos fatos não
havia os regramentos agora vigentes, sendo observadas, sempre,
as técnicas na colheita das provas.
Nesse contexto, portanto, o acórdão impetrado está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "[a] ausência de adulteração
ou interferência na produção da prova afasta a alegação de nulidade" (HC n.
848.467/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
22/10/2024,
29/10/2024)
Na mesma direção:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FALTA GRAVE.
DA LEP. POSSE DE APARELHO DE
ART. 50, INCISO VII,
Documento eletrônico VDA52406457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:14
Código de Controle do Documento: 4d7e7161-f98a-4439-9f4f-ce8f1a9a7088

TELEFONIA CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É cediço que "o instituto da quebra da cadeia de custódia diz
respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela
prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer
interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua
imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados
o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a
ampla defesa, o contraditór io e principalmente o direito à prova
lícita" (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO
MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
7/12/2021,
13/12/2021.
2. Colhe-se do acórdão recorrido que,
, a mera guarda do
in casu
aparelho na empresa em que o acusado realizava atividade
laborterápica externa não caracteriza, por si só, quebra da cadeia
de custódia. Ademais, o Tribunal de origem ressaltou que a falta
grave praticada pelo agravante caracteriza-se com a mera posse
ou uso do telefone celular, sendo absolutamente irrelevante se tal
uso consistiu na realização de chamadas telefônicas ou no registro
de imagens, por meio de fotos ou de vídeos.
3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, não evidenciada a existência de
adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da
ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros,
como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da
cadeia de custódia.
4. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no
sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o
princípio
, previsto no
do CPP,
pas de nullité sans grief
art. 563,
segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a
comprovação de efetivo prejuízo. Nesse contexto, foi editada pelo
Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523, que assim dispõe: No
processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas
a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o
réu.
5. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo
em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente
a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, tendo a Corte
local assentado que não foram constatados quaisquer
indícios de que tenha ocorrido adulteração de dados. Assim,
não demonstrado efetivo prejuízo, tampouco comprovada a
quebra da cadeia de custódia pela defesa, não merece
prosperar a pretensão defensiva.
6. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas
pelo Tribunal de origem, firmadas no sentido de que não foi
Documento eletrônico VDA52406457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:14
Código de Controle do Documento: 4d7e7161-f98a-4439-9f4f-ce8f1a9a7088

constatado qualquer comprometimento do
probatório, no
iter
intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria,
necessariamente, amplo revolvimento do conjunto fático-
, providência vedada em sede de recurso especial.
probatório
Incidência da Súmula n. 7/STJ.
7. A jurisprudência desta Corte Superior, ao interpretar o art. 50,
VII, da Lei de Execução Penal, consignou que a posse de celular,
ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de
falta grave.
Tal posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito
da alteração legislativa promovida pela
na LEP
Lei n. 11.466/2007
- o controle da comunicação entre os custodiados e o ambiente
externo, via aparelhos de telefonia móvel (AgRg no HC n. 839.818
/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
) Precedentes.
23/10/2023,
27/10/2023.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.684.625/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
grifo próprio.)
16/9/2024,
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO "FATURA EXPOSTA". QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA.
DEFESA
NÃO
DEMONSTROU
EVENTUAL
ADULTERAÇÃO OU FALTA DE CAUTELA NO MANUSEIO DAS
PROVAS. MAIOR INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO
. MATÉRIA DE
WRIT
EFICÁCIA DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Extraiu-se dos autos que a tese de nulidade por quebra de
cadeia de custódia não foi acolhida pela Corte de origem, ao
entendimento de que "Não apresentou a defesa qualquer indício
de que, enquanto o HD esteve na guarda estatal, pelo Ministério
Público Federal, houve adulteração ou falta de cautela no
manuseio dos seus registros" (fl. 532).
2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no
sentido de que "[n]ão se acolhe alegação de quebra na cadeia
de custódia quando vier desprovida de qualquer outro
elemento que indique adulteração ou manipulação das provas
em desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria
(AgRg no RHC n.
extenso revolvimento de material probatório"
125.733/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
) Precedente.
23/11/2021,
26/11/2021.
3. Esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que o
instituto da quebra da cadeia de custódia "Não se trata [...] de
nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia
da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso
Documento eletrônico VDA52406457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:14
Código de Controle do Documento: 4d7e7161-f98a-4439-9f4f-ce8f1a9a7088

dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa
acerca de qualquer adulteração no iter probatório" (AgRg no HC n.
665.948/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
24/8/2021,
30/8/2021.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 182.310/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifo próprio.)
14/5/2024,
17/5/2024,
A mudança do entendimento alcançado pelo Tribunal de origem, no que
concerne à ausência de comprometimento ou alteração da prova produzida,
ensejaria revolvimento fático-probatório incompatível com a estreita via cognitiva
do habeas corpus.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de
que eventuais irregularidades na cadeia de custódia devem ser avaliadas em
conjunto com os demais elementos produzidos na instrução, a fim de aferir a
confiabilidade da prova, sendo incabível sua exclusão automática, conforme
reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido (grifo próprio):
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. QUEBRA
DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO
OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE VALORAÇÃO INTEGRAL DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
DEPOIS
DA
INSTRUÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA DO DEFERIMENTO DE PERÍCIA PARA
ANALISAR A CONFIABILIDADE DA PROVA E DE DEPOIMENTO
COLHIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. QUESTÃO AINDA
NÃO
ANALISADA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. No caso, não é cabível o pretendido desentranhamento das
provas colhidas no aparelho celular apreendido, por não se
tratar de prova ilícita. Deveras, segundo a jurisprudência
desse Superior Tribunal de Justiça, eventuais "irregularidades
constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo
magistrado com todos os elementos produzidos na instrução,
a fim de aferir se a prova é confiável" (HC n. 653.515/RJ, Rel.
Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
.
1/2/2022)
2. Entretanto, o
foi impetrado nesta Corte
habeas corpus
antes da instrução processual, de modo que a valoração da
confiabilidade do conteúdo dos "prints" deve ser avaliada na
Documento eletrônico VDA52406457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:14
Código de Controle do Documento: 4d7e7161-f98a-4439-9f4f-ce8f1a9a7088

fase instrutória, em cotejo com os demais elementos dos
autos. Ademais, sobreveio o deferimento da realização do
exame pericial inicialmente requerido pela defesa e antes
indeferido pelas instâncias ordinárias, momento oportuno
para análise da confiabilidade da prova questionada.
3. Embora o agravante mencione trechos do depoimento
judicial da policial que manuseou o celular apreendido como
argumento para justificar a suposta comprovação da quebra
da cadeia de custódia e, no seu entender, da ilicitude das
provas, esse depoimento - assim como as demais provas dos
autos - ainda deverão ser analisados e valorados em cognição
exauriente pelo Juízo singular na sentença e pela Corte
estadual em eventual apelação. Assim, não cabe a este
Superior Tribunal antecipar essa análise, sob pena de incorrer
em indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 657.562/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
2/10/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. NULIDADE DA
HABEAS CORPUS
PROVA.
QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
NÃO
VERIFICAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PARA
RESPALDAR
A
CONDENAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos do
-A do Código de Processo Penal,
art. 158
considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história
cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de
crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu
reconhecimento até o descarte. Consequentemente, a quebra da
cadeia seria a inobservância dos referidos procedimentos,
afastando a confiabilidade da prova produzida, tornando-a
eventualmente nula.
2. Consoante jurisprudência desse Superior Tribunal de
Justiça, "as irregularidades constantes da cadeia de custódia
devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os
elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova
é confiável." (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de 1o/2
23/11/2021,
/2022).
3. Diferentemente do ocorrido no precedente citado pelos
agravantes (RHC n. 143169-RJ), não há nenhum elemento
demonstrativo de que que houve adulteração da prova ou de
que houve alguma interferência na sua produção a ponto de
invalidá-la.
Documento eletrônico VDA52406457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:14
Código de Controle do Documento: 4d7e7161-f98a-4439-9f4f-ce8f1a9a7088

4. Não existe obrigatoriedade de a extração de dados ser
realizada por perito oficial. De fato, "[o]
-C, [...],
art. 158
estabelece o perito oficial como sujeito preferencial a realizar
a coleta dos vestígios" (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe de
.
1/2/2022)
5. Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi
constatado nenhum comprometimento da cadeia de custódia ou
ofensa às determinações contidas no
-A do Código de
art. 158
Processo Penal, o seu reconhecimento, neste momento
processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que, como é sabido, não é possível na via do habeas
corpus.
6. As capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios
a respaldarem a condenação, que foi calcada também em outros
meios de prova.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 914.418/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.
PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA
GOVERNADOR
DE
ESTADO.
.

FISGHING
EXPEDITION
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ E DA JUSTIÇA
ELEITORAL. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO
DO
ACUSADO.
ILEGALIDADE
DE
COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA DOS VESTÍGIOS DIGITAIS. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
PRELIMINARES
REJEITADAS. CRIMES TIPIFICADOS NO
DA
ART. 89
NO
, (SEGUNDA PARTE), DO
LEI 8.666/93,
ART. 312, CAPUT
CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO
CAPUT, DO CÓDIGO
ART. 71,
PENAL, NO
§ 1° C/C
2°, AMBOS DO
ART. 317,
ART. 327,
CÓDIGO PENAL, NO
°, § 4°, DA
NA FORMA
ART. 1
LEI 9.613/98,
DO
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E NO
°, § 4°, II,
ART. 71,
ART. 2
DA
DENÚNCIA RECEBIDA. PRORROGAÇÃO DE
LEI 12.850/13.
MEDIDAS CAUTELARES.
1. Preliminares de
, usurpação de competência
fishing expedition
do STJ e da Justiça Eleitoral, nulidade de busca e apreensão
decretada nos autos da CaunomCrim 69/DF, ilegalidade da
apreensão de aparelho celular quando do cumprimento de
mandado expedido na referida cautelar, violação de domicílio do
denunciado e ilegalidade do compartilhamento de provas que
foram analisadas e rejeitadas pela Corte Especial, nos autos da
Pet 15.798/DF e da CauInomCrim n. 69/DF.
2. As Turmas de Direito Penal do STJ têm entendimento
firmado de que a consequência processual da eventual
Documento eletrônico VDA52406457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:14
Código de Controle do Documento: 4d7e7161-f98a-4439-9f4f-ce8f1a9a7088

desconformidade com as regras previstas no Código de
Processo Penal para as etapas de rastreamento dos vestígios
(158-A a 158-F) dependerá do cotejo com os demais
elementos de prova constantes dos autos, não havendo
qualquer dado concreto que macule, de pronto, os indícios
apontados pelo
, restando plenamente viável ao
parquet
acusado manifestar seu inconformismo quanto à prova
durante a instrução.
[...]
(Inq n. 1.475/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
julgado em
DJe de
)
15/5/2024,
28/5/2024.
Diante de tais considerações, portanto, não se constata a existência de
nenhuma flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52406457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:14
Código de Controle do Documento: 4d7e7161-f98a-4439-9f4f-ce8f1a9a7088

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 912.082 / SP
Número Registro: 2024/0164918-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00029883420198260032 00193473020178260032 193473020178260032 29883420198260032
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEX SANDRO OCHSENDORF
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLEBER ANDRADE DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: PAULO CESAR DE ASSIS
CORRÉU
: EDIMAR MURILO DA SILVA MAXIMIANO
CORRÉU
: AGNALDO FRANCISCO DA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: SERGIO MANOEL RAMOS
CORRÉU
: ANDERSON MANOEL DE SOUZA
CORRÉU
: RAMON ALVES ORNELAS
CORRÉU
: CAMILA PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: ROGERIO BEZERRA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA52623634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:52:42
Código de Controle do Documento: 55d7ba61-787c-4fd3-a042-e09bd0327760

CORRÉU
: LUKEN CESAR BURGHI AUGUSTO
CORRÉU
: EDSON JANUARIO DE SOUZA
CORRÉU
: MARCO ANTONIO RODRIGUES ANTONIETO
CORRÉU
: ANDRE LUIS PEREIRA DA FRANCA
CORRÉU
: RONI ALVES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ROBERTO BEZERRA DOS SANTOS
CORRÉU
: WILSON EVARISTO FRANCO
CORRÉU
: WILLIAN CORREIA DOS SANTOS FERREIRA
CORRÉU
: EDSON VIEIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEBER ANDRADE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:52:42
Código de Controle do Documento: 55d7ba61-787c-4fd3-a042-e09bd0327760